Tribunal: TJMT
Processo: 1016867-62.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016867-62.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANAIL CUNHA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 744.086.661-49 (RECORRENTE), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com o posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido
.

Aplico
a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

ANAIL CUNHA DO ESPÍRITO SANTO

interpõe
agravo interno
(Id
205298150
) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a
r.
decisão prolatada pelo relator
para
negar

provimento

ao recurso inominado.

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida (Id
207548674
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“
RECURSO INOMINADO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA
REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – NEUTRO ISOLADO – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – IRREGULARIDADE EXTERNA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) SEM ASSINATURA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENVIO PELOS CORREIOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA- DANO IN RE IPSA – QUANTUM DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O procedimento administrativo instaurado pela concessionária de energia elétrica para apuração de fraude em medidor não se afigura hábil para legitimar a cobrança de débito quando formalizado sem a observância dos constitucionais princípios do contraditório e da ampla defesa e sem estrita observância aos parâmetros estabelecidos pela Resolução N. 1000/2021 da ANEEL para a averiguação de procedimento irregular.

Não adotados os procedimentos exigidos pela legislação regente da matéria, há que ser mantida a declaração de inexistência do débito.

Valor dos danos morais reduzidos em atenção aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Vistos.

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. recorre postulando pela reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de cobrança c/c danos morais e repetição de
indébito proposta
por ANAIL CUNHA DO
ESPIRITO
SANTO.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Em síntese é o relatório.

Decido.

No que concerne ao julgamento monocrático, pode o relator prover ou negar provimento ao recurso inominado, conforme previsão das Súmulas no 01 e no 2 destas Turmas Recursais:

“SÚMULA 01: O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento
a
recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b”
e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.
(nova redação aprovada em 12/09/2017).

SÚMULA 02: O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento
a
recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).

No caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá valer-se do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa, caso o agravo venha a ser declarada manifestamente inadmissível, ou improcedente em votação unânime, multa essa, que será fixada entre 1%
a
5% do valor atualizado da causa, in
verbis
:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento,
as
regras do regimento interno do tribunal. (...) §4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa."

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal não merece prosperar.

Isso porque, inobstante toda a documentação colacionada ao feito, a Recorrente não comprovou que houve a notificação da Recorrida acerca da lavratura do TOI, uma vez que consta que ela se recusou a assinar o termo de inspeção.

De maneira que, na espécie não ficou comprovado que fora obedecido os ditames insertos no art. 590 e seguintes da Resolução n. 1000/2021 vejamos:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir
o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II -
solicitar
a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV -
avaliar
o histórico de consumo e das grandezas elétricas;
e

V -
implementar
, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos;
e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1o A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado
, pode
permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2o Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de
07.02.2023)

§ 3o Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I -
entregar
cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante;
e

II -
informar
:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado;
e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada
a
irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1
o

É
permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o

Se
o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3o Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4
o

O
consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5o As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4o
ou antes
da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6o A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

Nessa linha de intelecção, ausente comprovação de que o Recorrido se recusou a assinar o TOI e de que este foi encaminhado dentro do prazo assinalado, para que pudesse aviar, acaso tivesse interesse, recurso administrativo, deve ser declarado insubsistente o débito apurado de forma unilateral.

Registro ainda que, em casos semelhantes, levados por este julgador à decisão do colegiado, foi acompanhado com unanimidade pelos seus pares no entendimento aqui exposto, senão vejamos:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO– ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA -

CONCESSIONÁRIA QUE ALEGA QUE A DÍVIDA DIZ RESPETIO A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE NO MEDIDOR ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) SEM ASSINATURA- AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENVIO PELOS CORREIOS- PERICIA METROLÓGICA REALIZADA SEM NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS – INCIDÊNCIA – PARTE AUTORA QUE TEVE SEU NOME INSCRITO NOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA – VALOR DO DANO QUE COMPORTA REDUÇÃO- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O procedimento administrativo instaurado pela concessionária de energia elétrica para apuração
de
fraude em medidor não se afigura hábil para legitimar a cobrança de débito quando formalizado sem a observância dos constitucionais princípios do contraditório e da ampla defesa e sem estrita observância aos parâmetros estabelecidos pela Resolução N. 1.000/2021 da ANEEL para a averiguação de procedimento irregular.

Não adotados os procedimentos exigidos pela legislação regente da matéria, há que ser mantida a declaração de inexistência do débito.

Indenização por danos morais devida, tendo em vista que houve a negativação do nome da parte autora nos cadastros de inadimplência.

Redução do valor arbitrado pelo magistrado singular a título de indenização por danos morais em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada em parte.

Recurso parcialmente provido.

(
N.U 1001616-14.2022.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 01/11/2023)”

No que diz respeito aos danos morais, tendo em vista que houve o corte no fornecimento de energia elétrica, bem essencial, fica configurado dano moral in
re

ipsa
.

Por outro lado, no tocante ao valor da indenização por danos morais entendo que o montante deve ser reduzido tendo em vista que se mostra em dissonância com os valores arbitrados por esta Turma Recursal em situações semelhantes.

Assim, na situação sub judice, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa, não deixando de atender a sua finalidade pedagógica.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reduzindo o valor da indenização para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Antonio
Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito Relator

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas
jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno,
aplicando ainda a
penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024